Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para ativa em caráter transitório para atividade de natureza militar. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Sobrestamento do curso do processo. Ausência de fundamento. O simples pedido de uniformização de jurisprudência, sem o acatamento pela Turma e o recebimento e deferimento pela Presidente da Turma de Uniformização determinando o sobrestamento de todos os processos que tratam do mesmo tema, não há como deferir a paralização do feito no caso concreto. Preliminar que se rejeita.
3 – Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. Dispõe o 114 § 3o da Lei 12.086/2009 “Art. 114. Ficam os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal autorizados a designar policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, referidos na alínea a do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, e na alínea c do inciso II do § 1o do art. 3o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, respectivamente, até o limite fixado em ato do Governador do Distrito Federal, para a execução de tarefa, encargo, incumbência ou missão, em organizações da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por tempo não superior a cinco anos, prorrogável por igual período, iniciando-se no primeiro dia do mês. (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017)” “§ 3o O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo”
4 – Convocação do militar. O autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa (ID 20928488 – PAG 2, 20928489 – PAG 2, 20928490), de forma que tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, diante de que o valor da causa não oferece parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, c/c art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009).
E